Tribunal: TJMT
Processo: 1009078-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009078-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), VALDEIR MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 824.240.041-53 (APELANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VALDEIR MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 824.240.041-53 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - MANUTENÇÃO DE PROTESTO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA– RECURSOS DESPROVIDO.

Se o
quantum
indenizatório, por dano moral, foi fixado em estrita observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados por este Tribunal, deve ser mantida a sentença, não havendo que falar em majoração ou minoração.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e por
VALDEIR MOREIRA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada pelo 2o apelante contra o Banco Apelado que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para: i) ratifica a liminar concedida e tornar definitivo o cancelamento do protesto; ii) condenar o Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, dede o arbitramento; iii) Condenar o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O Banco Apelante (id. 127005691), preliminarmente requer a concessão do efeito suspensivo, ao argumento de que irá despender de valores para cumprir a sentença cuja possibilidade de restituição, pode restar prejudicada.

Em apertada síntese o Banco alega que o dano sofrido pelo apelado se assemelha ao dissabor que ao transtorno de modo que requer seja minorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento e pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

Lado outro, o autor apelante almeja a majoração dos danos morais par R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Não identifico preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Banco, pois, o recurso cinge-se apenas quanto a minoração do
quantum
arbitrado e não há comprovação de cumprimento de sentença provisório.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e por VALDEIR MOREIRA DE OLIVEIRA contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização ajuizada pelo 2o apelante contra o Banco Apelado que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para: i) ratifica a liminar concedida e tornar definitivo o cancelamento do protesto; ii) condenar o Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, dede o arbitramento; iii) Condenar o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem. A sentença, na parte que fixou o
quantum
indenizatório, é a seguinte:

“...Dessa forma, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, deve-se considerar a intensidade do dano sofrido pela vítima, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo.

À luz das circunstâncias em análise, considerando que a baixa do protesto somente se efetivou após ordem judicial proferida por este Juízo, adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre o valor deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (relação contratual), e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença), nos termos da súmula 362, STJ.”.

Os recursos não comportam acolhimento.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Assim, a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e não de reposição valorativa de uma perda, cabendo ao julgador deliberar, com moderação, dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, seu arbitramento, elementos que foram ponderados pelo juiz sentenciante.

No caso, se de um lado, a retirada do protesto só foi efetuada após ordem judicial; lado outro, se trata de valor costumeiramente aplicado nas situações de dano moral
in re ipsa,
advindo da inscrição/manutenção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito ou protesto indevidamente, não havendo qualquer particularidade que extrapole os casos normalmente analisados.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRESA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. In casu, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos ricos decorrentes de sua atividade lucrativa. A inscrição em registro de cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa). Precedentes do STJ. A indenização por dano moral fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para quantia mais condizente com os elementos dos autos.” (TJ-MT - APL: 00124271820158110003 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018)

Para os fins do §11o. do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022